Tribunal: TJES
Processo: 5003922-11.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003922-11.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA ALVES DIAS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
DIABETES MELLITUS
TIPO 2 COM COMPLICAÇÕES MÚLTIPLAS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO, INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS OFERECIDAS PELO SUS, REGISTRO NA ANVISA E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 793/STF E TEMA 106/STJ. SENTENÇA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 5003922-11.2024.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARTA ALVES DIAS, MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A presente demanda foi originalmente proposta por Marta Alves Dias como Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência. O objetivo é garantir o fornecimento do medicamento XULTOPHY (Insulina Degludeca + Liraglutida) 30 UI para o tratamento de sua condição de Diabetes Mellitus tipo 2 com complicações múltiplas (CID 10 - E10.7), de uso diário e contínuo. A autora alegou não possuir recursos financeiros para custear o tratamento de alto custo.

Foi deferida a tutela de urgência, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA fornecessem o medicamento pleiteado em até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A sentença (ID 64008911) julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência. A sentença considerou o feito suficientemente instruído e aplicou o Tema nº 06 do STF (RE nº 566471) e o Tema nº 106 do STJ, entendendo que a parte requerente comprovou a patologia, a necessidade do medicamento e a incapacidade financeira. Apesar do parecer do NAT, o juízo de primeiro grau destacou o laudo médico que atesta a imprescindibilidade do fármaco.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 66026954) . O Recorrente alegou nulidade absoluta da sentença por inobservância do Tema 06 do STF e violação da Súmula Vinculante 61, sustentando que a decisão judicial não analisou o ato administrativo da CONITEC, fundamentou-se exclusivamente no laudo médico da autora e desconsiderou o parecer desfavorável do NatJus e a existência de substitutos terapêuticos no SUS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS pelo Estado e Município, e na alegação de nulidade da sentença por suposta inobservância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral, especialmente o Tema 06/STF (e seu desdobramento nas contrarrazões como Tema 793/STF) e a Súmula Vinculante 61.

Primeiramente, é imperioso reafirmar que o direito à saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme preceituam os artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada reconhece a solidariedade entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais à vida e dignidade humana.

O Recorrente (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) argumenta que a sentença seria nula por não ter observado as exigências do Tema 06/STF e da Súmula Vinculante 61, especialmente quanto à necessidade de análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, a aferição dos requisitos de dispensação com base em parecer técnico (NATJUS) e a vedação de fundamentação exclusivamente em laudo médico da parte autora. O Estado destaca que o parecer do NATJUS foi desfavorável e que haveria substitutos no SUS.

Contudo, a análise dos autos e dos fundamentos da sentença revela que as exigências legais e jurisprudenciais foram devidamente observadas. A sentença de primeiro grau, ao aplicar o Tema 106 do STJ (que estabelece os requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira; e registro do medicamento na ANVISA), e o Tema 06 do STF, reconheceu que a Recorrida MARTA ALVES DIAS logrou êxito em comprovar os requisitos necessários.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO . EXISTÊNCIA DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. NÃO INTEGRAÇÃO À LISTA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO RECONHECIDA . 1. Preenchimento dos requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ) 2 . É obrigação do ente estatal demandado o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, quando prescrito à pessoa economicamente hipossuficiente, independentemente da prévia inclusão no rol de fármacos padronizados pelo SUS, desde que se demonstre, por laudo médico, a sua eficácia e imprescindibilidade para o tratamento da moléstia que o acomete. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015874-79.2022.8 .26.0602 Sorocaba, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/04/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/04/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. SÚMULA Nº 34 DO TJRN . PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA OBESIDADE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SAXENDA (LIRAGLUTIDA) E LIPIBLOCK (ORLISTAT). RECUSA DO ESTADO EM ARCAR COM OS CUSTOS. RESTRIÇÃO ILEGÍTIMA . EXEGESE EXTRAÍDA DO ART. 5º, 6º, 196 E 198, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA A DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PRESTAR TODA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE AO CIDADÃO . PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08000273920238205133, Relator.: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Embora o parecer do NATJUS tenha levantado questões sobre a completude das informações técnicas no início do processo, a sentença demonstrou que havia elementos suficientes, notadamente o laudo do médico assistente, para formar o convencimento do juízo. O julgador de primeiro grau não fundamentou sua decisão "exclusivamente" no laudo do autor sem considerar outros elementos; ao contrário, a sentença pesou o laudo técnico do NAT e, ainda assim, concluiu pela procedência do pedido em face da robustez da prova trazida pela paciente e a primazia do direito à saúde e à vida. A escolha do medicamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, sendo imprescindível a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica.

A alegação do Recorrente de que a decisão violou a Súmula Vinculante 61 e o Tema 06/STF não se sustenta, pois a sentença explicitamente se baseou nesses entendimentos e reconheceu a satisfação dos requisitos neles contidos. A sentença ainda citou decisões do TJES que corroboram a possibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS quando não há opção eficaz para a enfermidade.

Dessa forma, o presente recurso não traz novos elementos que justifiquem a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se INTEGRALMENTE a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)